Tribunal: STF
Processo: AI 491849
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: 1. Juros reais: limitação a 12% ao ano: orientação
consolidada no STF, no sentido de que a eficácia e a aplicabilidade
do artigo 192, § 3º, da Constituição Federal (red. anterior à EC
40/2003) pendem de complementação legislativa: Súmula 648/STF.
2.
 Inversão dos ônus da sucumbência, conforme arbitrados na sentença
de primeiro grau, nos termos do acórdão recorrido; incidência do
artigo 20, § 4º, do C.Pr.Civil, cuja possível má aplicação não
comporta revisão em RE.